Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731673-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASILIA, após o declínio da competência pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de obrigação de fazer (0713151-23.2024.8.07.0020) ajuizado por ZENIRA LEANDRO DAS CHAGAS, representado por sua filha, NADJA MARIA DAS CHAGAS DANQUIMAIA, em face de LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA S.A, no qual pleiteia a sua internação em leito de UTI, no Hospital Santa Helena, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. O Juízo Suscitado, em breve síntese, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Brasília/DF, conforme requerido pelo autor, sob alegação de ter sido a ação endereçada por engano para o domicílio da filha da autora, ora curadora especial. No entanto, a requerente reside na Rua 1, no 12, Conforto, Volta Redonda, Rio de Janeiro, CEP: 27264-535, e o hospital em que está sendo mantida, o Santa Helena, fica na Asa Norte (SHLN 516 Conjunto D - Asa Norte - Brasília – DF). Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, no caso de ação fundada em direito pessoal, a competência é, em regra, do foro do domicílio do réu, conforme artigo 46 do Código de Processo Civil. Por se tratar de relação de consumo, compete à parte autora escolher entre o domicílio do fornecedor, corroborando a regra do CPC ou, ainda, optar por seu próprio domicílio, enfatiza. Fundamenta ser o domicílio do incapaz o do seu representante, conforme expressamente previsto no artigo 76, parágrafo único do Código Civil, razão pela qual se a autora é incapaz, se fazendo representar por sua filha e esta, por sua vez, possui domicílio em Águas Claras, é esta a Circunscrição Judiciária competente para a apreciação da lide, destaca. É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 12 de setembro de 2024 19:08:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador